Tribunal: CARF
Processo: 11128.724052/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-19

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.724052/2012-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.401 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
PHARMA NOSTRA COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/10/2008
MERCADORIA
DENOMINADA
VITAMINA
C
REVESTIDA.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
O produto Ácido Ascórbico (Vitamina C), granulado e revestido de amido, nos
termos deste processo, encontra correta classificação fiscal na NCM
3003.90.19.
II. RECLASSIFICAÇÃO TARIFÁRIA.
Efetuada reclassificação tarifária dos produtos importados, obriga o
contribuinte ao pagamento da diferença dos tributos vinculados, acrescidos da
multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
MULTA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA. APLICABILIDADE.
Aplica-se a multa proporcional de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria classificada incorretamente na NCM, tipificada no artigo 84 da
Medida Provisória n. 2.15835, de 2001. Súmula CARF no 161.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Ricardo Piza Di Giovanni.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de Imposto de
Importação - II, além da respectiva multa de ofício de 75% e dos acréscimos legais
correspondentes; também são exigidas multas regulamentares de 30% do valor
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.724052/2012-05
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

aduaneiro de mercadoria importada ao desamparo de Licença de Importação e de 1% do
valor aduaneiro, por mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura Comum
do Mercosul– NCM.
Segundo a descrição fiscal, o importador registrou a Declaração de Importação – DI no
08/1727460-4, em 31/10/2008, submetida ao canal vermelho de parametrização;
procedeu-se à conferência física, com retirada de amostras pelo Laboratório de Análises
Falcão Bauer; a DI foi desembaraçada em 10/11/2008, com fundamento no art. 48, § 4o,
da Instrução Normativa SRF no 680, de 2006; com base no resultado do laudo pericial,
conclui a fiscalização que o produto deve ser classificado no código 3003.90.19 da
NCM, com observância das Regras Gerais de Interpretação nos 1 e 6 e na Regra Geral
Complementar no 1;
em face da necessidade de novo licenciamento não automático para a importação da
mercadoria e, tendo em vista a sua descrição incompleta, considerou devida a multa
prevista no art. 633, II, “a”, do Decreto no 4.543, de 2002, não se lhe aplicando o
benefício do Ato Declaratório Cosit no 12, de 1997; e, tendo em vista o erro na
classificação fiscal, foi também aplicada a multa prevista no art. 636, I, do Decreto no
4.543, de 2002.
Cientificado, em 23/11/2012 (fls. 47/48), o interessado, por intermédio de procurador
(fls. 52/55), apresentou, tempestivamente, em 21/12/2012, impugnação (fl. 50), na qual,
em resumo, alega que o produto importado é considerado um insumo farmacêutico e
que tem classificação fiscal na NCM 2936.27.10, ponderando que o processo de
revestimento destina-se à proteção da molécula e posterior fornecimento para a indústria
farmacêutica como matéria-prima; defende que o código NCM 3003.90.19 se refere a
produtos farmacêuticos, medicamentos que contêm o insumo em questão; diz que o
capítulo 30 se refere a produtos que contenham o ativo, nele não se enquadrando a
“VITAMINA C REVESTIDA”, que é o próprio ativo, salientando que a VITAMINA C
REVESTIDA não é o mesmo que VITAMINA DC, esse considerado produto
farmacêutico e possivelmente enquadrado como 3003.90.19.
Acrescenta que as suas análises técnicas são feitas em laboratórios próprios e
absolutamente de acordo com as norma da ANVISA.
A repartição de preparo adotou providências (fls. 58 e 60/61) para a confirmação da
representação do autuado. Em atendimento, foram juntados documentos (fls.
63/70 e 76/143.
À fl. 73, consta a informação de que parte da exigência objeto do lançamento encontra-
se extinta por pagamento (fl. 71).

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR) julgou
improcedente a impugnação nos termos da ementa:
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 31/10/2008
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA C REVESTIDA. NCM
3003.90.19.
Está dispensado de conter ementa o acórdão resultante de julgamento de
processo administrativo fiscal que contenha exigência de valor inferior a
R$ 100.000,00 (cem mil reais) (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro
de 2017).
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual, em síntese, repisa as alegações da impugnação.

É o Relatório.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Como relatado, a recorrente, na qualidade de importador, procedeu ao registro da
Declaração de Importação (DI) 08/1727460-4, em 31/10/2008, para o desembaraço de produto
de procedência estrangeira, constante da adição 001, mercadoria que foi descrita como:
“PRINCÍPIO ATIVO PARA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: VITAMINA C REVESTIDA -
ÁCIDO ASCÓRBICO - (VITAMINA C COATED)”, classificado pelo importador no código
NCM 2936.27.10, VITAMINA C (ÁCIDO L- OU DL-ASCÓRBICO).
Por seu turno, a autoridade fiscal, baseando-se em Laudo de Análises n° 2726, de
25/11/2008, às fls. 28/29, concluiu que a mercadoria deveria ser classificada na NCM
3003.90.19 OUTS.MED.C/VIT.E PROD.POS.2936,Ñ DOSES,Ñ RET, de acordo com as Notas
Explicativas e Regras de Classificação do Sistema Harmonizado.
Tendo em vista a reclassificação tarifária do produto, foi lavrado auto de infração
para cobrança da diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos e da multa prevista
no art. 633, II, “a”, do Decreto no 4.543, de 2002, não se lhe aplicando o benefício do Ato
Declaratório Cosit no 12, de 1997; e, tendo em vista o erro na classificação fiscal, foi também
aplicada a multa prevista no art. 636, I, do Decreto no 4.543, de 2002, conforme Auto de Infração
às fls. 02/27.
Em relação ao produto informado na adição 01 da DI n° 08/1727460-4, descrito
como “PRINCÍPIO ATIVO PARA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: VITAMINA C
REVESTIDA - ÁCIDO ASCÓRBICO - (VITAMINA C COATED)”, o contribuinte classificou
na NCM 2936.27.10, cujo texto da posição era o seguinte, na época:
29.36 - PROVITAMINAS E VITAMINAS, NATURAIS OU REPRODUZIDAS POR
SÍNTESE (INCLUÍDOS OS CONCENTRADOS NATURAIS), BEM COMO OS
SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO VITAMINAS,
MISTURADOS OU NÃO ENTRE SI, MESMO EM QUAISQUER SOLUÇÕES
(...)
2936.27 -- Vitamina C e seus derivados
2936.27.10 Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico)

O Laudo Pericial (fls. 28/29), em resposta aos quesitos formulados, informa que:
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

Segundo a fiscalização, a classificação fiscal correta para o produto é a NCM
3003.90.19, cujo texto da posição era o seguinte:
30.03 - Medicamentos (exceto os produtos das posições 30.02, 30.05 ou 30.06)
constituídos por produtos misturados entre si, preparados para fins terapêuticos ou
profiláticos, mas não apresentados em doses nem acondicionados para venda a retalho.
(...)
3003.90 – Outros
3003.90.1 Que contenham vitaminas ou outros produtos da posição 29.36
3003.90.19 - Outros

A recorrente alega que os produtos importados eram insumos industriais, que o
amido adicionado tinha função meramente granular, que não retirariam a sua classificação
constante no NCM 2936, que o laudo em nada esclarece sobre esse ponto, o que não teria sido
observado pela fiscalização, conforme trechos do recurso colacionados:
importou Vitamina C a ser utilizada na fabricação de remédios em sua planta
industrial em Anápolis/GO
que os produtos eram insumos industriais, a Recorrente classificou a
importação no NCM 2936
que os beneficiamentos realizados tiveram como objetivo apenas dar maior
proteção do produto, o que, de acordo com as regras de classificação fiscal,
não retirariam a sua classificação constante no NCM 2936 se as adições
realizadas fossem de (i) substância antipodeira, (ii) corante ou substância
aromática com a finalidade de identificar sua identificação ou por razões de
segurança; (iii) agentes antioxidantes; (iv) antiaglomerantes; e (v) outras
substâncias, desde que as adições não fossem superiores ao necessária para
conservação ou transporte, nem modifiquem o caráter do produto nem os
tornem aptos para usos específicos.
que a conclusão em que se fundamenta o laudo em nada esclarece sobre (i) a
que se destinava o beneficiamento feito ou se esses beneficiamentos seriam
suficientes para tornar o produto final ou apto para usos específicos; bem
como (ii) se essas alterações resultariam ou não na reclassificação do produto
importado, de acordo com os critérios e parâmetros a serem adotados.
a acusação fiscal é nula ao não atender ao disposto no artigo 142 do CTN de
que deve a autoridade administrativa, no ato de constituição do crédito
tributário, verificar com precisão a ocorrência do fato gerador
Considerando que a Vitamina C em seu estado puro possui tamanhos
microscópicos, com o objetivo de proteger a pureza do princípio ativo
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

(Vitamina C), bem como facilitar o seu transporte, é comum que o produto
seja envolvido por amido.
O amido, nesse contexto, nada altera o produto importado, mas apenas a sua
forma de manuseio. A função é atuar basicamente como um recipiente
constituído de uma base orgânica e natural.
No caso, o amido importado tinha função meramente granular.Contudo, dadas
as suas características conforme consta em relatório feito pela própria
Recorrente
em2017
e
constante
na
internet
(https://infinitypharma.com.br/uploads/insumos/pdf/a/amido-de-
milho.pdf), o produto pode ter outras infinitas utilizações na indústria:

As
Notas
Explicativas
do
Sistema
Harmonizado
(NESH)
fornecem
esclarecimentos e interpretam o Sistema Harmonizado, estabelecendo, detalhadamente, o alcance
e conteúdo da Nomenclatura, auxiliando no correto enquadramento do produto.
Vejamos as Notas de Capítulo e posição da classificação adotada pela recorrente:
Nota do capitulo 29:
1.- Ressalvadas as disposições em contrário, as posições do presente Capítulo apenas
compreendem:
a) Os compostos orgânicos de constituição química definida apresentados isoladamente,
mesmo que contenham impurezas;
b) As misturas de isômeros de um mesmo composto orgânico (mesmo que contenham
impurezas), com exclusão das misturas de isômeros (exceto estereoisômeros) dos
hidrocarbonetos acíclicos, saturados ou não (Capítulo 27);
c) Os produtos das posições 29.36 a 29.39, os éteres, acetais e ésteres de açúcares, e
seus sais, da posição 29.40, e os produtos da posição 29.41, de constituição química
definida ou não;
d) As soluções aquosas dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima;
e) As outras soluções dos produtos das alíneas a), b) ou c) acima, desde que essas
soluções constituam um modo de acondicionamento usual e indispensável, determinado
exclusivamente por razões de segurança ou por necessidades de transporte, e que o
solvente não torne o produto particularmente apto para usos específicos de preferência à
sua aplicação geral;
f) Os produtos das alíneas a), b), c), d) ou e) acima, adicionados de um estabilizante (ou
mesmo de um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte;
g) Os produtos das alíneas a), b), c), d), e) ou f) acima, adicionados de uma substância
antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de facilitar
a sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o
produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral;
h) Os produtos seguintes, de concentração-tipo, destinados à produção de corantes
azóicos: sais de diazônio, copulantes utilizados para estes sais e aminas diazotáveis e
respectivos sais.
(...)
CONSIDERAÇÕES GERAIS O Capítulo 29, em princípio, inclui apenas os
compostos de constituição química definida apresentados isoladamente,
ressalvadas as disposições da Nota 1 do Capítulo.
(...)
C) Produtos incluídos no Capítulo 29, mesmo que não sejam compostos de constituíção
química definida
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

Indicam-se, entre outros, os produtos incluídos nas seguintes posições:
Posição 29.09 - Peróxidos de cetonas.
Posição 29.12 - Polímeros cíclicos dos aldeídos; paraformaldeído.
Posição 29.19 - Lactofosfatos.
Posição 29.23 - Lecitinas e outros fosfoaminolipídeos.
Posição 29.34 - Ácidos nucleicos e seus sais.
Posição 29.36 - Provitaminas e vitaminas, incluindo os concentrados (mesmo
misturados entre si ou em quaisquer soluções).
Nota de posição 2936:
As vitaminas são substâncias de constituição química geralmente complexa,
provenientes de fontes exteriores e indispensáveis ao funcionamento normal do
organismo do homem ou dos animais. Como o corpo humano não pode efetuar a síntese
destes produtos, eles devem ser fornecidos do exterior sob a sua forma definitiva ou
então quase definitiva (provitaminas). Atuando em doses infinitesimais, podem ser
consideradas como biocatalisadores exógenos, cuja ausência ou insuficiência provoca
perturbações do metabolismo ou “doenças de carência”.
Esta posição inclui:
a) As provitaminas e as vitaminas, naturais ou reproduzidas por síntese, bem como
os seus derivados utilizados principalmente como vitaminas.
b) Os concentrados de vitaminas naturais (os de vitaminas A ou D, por exemplo),
forma enriquecida dessas vitaminas; estes concentrados são utilizados quer no estado
natural (como produtos de adição dos alimentos do gado, etc.), quer depois de
submetidos a tratamento ulterior para isolamento da vitamina.
c) As misturas entre si de vitaminas, de provitaminas ou de concentrados, tais como
os concentrados naturais que contenham vitaminas A e D em proporções variáveis,
adicionados posteriormente de um suplemento de vitaminas A ou D.
d) Os produtos acima mencionados diluídos em qualquer solvente (oleato de etila,
propan-1-2- diol, etanodiol, óleos vegetais, por exemplo).
Os produtos da presente posição podem ser estabilizados para torná-los aptos à
conservação ou transporte:
- por adição de agente antioxidante,
- por adição de agentes antiaglomerantes (hidratos de carbono, por exemplo),
- por revestimento com substâncias apropriadas (gelatina, ceras, matérias graxas
(gordas), por exemplo), mesmo plastificadas, ou - por adsorção em substâncias
apropriadas (ácido silícico, por exemplo),
desde que a quantidade das substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são
submetidos não sejam superiores aos necessários à sua conservação ou transporte, nem
modifiquem o caráter do produto de base nem os tornem particularmente aptos para
usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
(...)
IJ.- VITAMINA C E SEUS DERIVADOS UTILIZADOS PRINCIPALMENTE COMO
VITAMINAS A vitamina C, antiescorbútica, aumenta a resistência do organismo
às infecções. É hidrossolúvel.
1) Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico (DCI)). Encontrado em numerosos
alimentos vegetais (fruta, produtos hortícolas com clorofila, batatas, etc.) ou
animais (fígados, baços, glândulas suprarenais, miolos, leite, etc.), o ácido
ascórbico pode ser extraído do suco (sumo) dos limões, pimentões (pimentos*),
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

folhas verdes do anis (erva-doce) e dos líquidos residuais do tratamento das
fibras de agave. Atualmente obtém-se quase exclusivamente por síntese. Pó
cristalino branco, bastante estável ao ar seco, atuando como poderoso redutor.
2) Ascorbato de sódio.
3) Ascorbato de cálcio e ascorbato de magnésio.
4) (L) Ascorbocinchoninato de estrôncio ((L)ascorbo-2-fenilquinoleína-4-
carboxilato de estrôncio).
5) Ascorbato de sarcosina.
6) Ascorbato de L-arginina.
7) Palmitato de ascorbilo. Este produto, que constitui a forma lipossolúvel da
vitamina C, é também um emulsificante e antioxidante das gorduras e os óleos.
8) Hipofosfitoascorbato de cálcio.
9) Ascorboglutamato de sódio.
10) Ascorboglutamato de cálcio.

Vejamos as Notas de Capítulo e posição da classificação adotada pela fiscalização
NCM 3003.90.19:
Nota do capitulo 30:
(...)
3.- Na acepção das posições 30.03 e 30.04 e da Nota 4 d) do presente Capítulo,
consideram-se:
a) Produtos não misturados:
1) As soluções aquosas de produtos não misturados;
2) Todos os produtos dos Capítulos 28 ou 29;
3) Os extratos vegetais simples da posição 13.02, apenas titulados ou dissolvidos num
solvente qualquer;
b) Produtos misturados:
1) As soluções e suspensões coloidais (exceto enxofre coloidal);
2) Os extratos vegetais obtidos pelo tratamento de misturas de substâncias vegetais;
3) Os sais e águas concentrados, obtidos por evaporação de águas minerais naturais.
Nota de posição 3003:
A presente posição compreende as preparações medicamentosas de uso interno ou
externo, para fins terapêuticos ou profiláticos em medicina humana ou veterinária. Estes
produtos obtêm-se misturando duas ou mais substâncias entre si. Todavia, apresentados
em forma de doses ou acondicionados para venda a retalho, incluem-se na posição
30.04.
São especialmente classificados nesta posição:
1) As preparações medicamentosas, resultantes de misturas, da natureza das que
figuram nas farmacopéias oficiais e as especialidades farmacêuticas, quer se trate de
colutórios, colírios, pomadas, unguentos, linimentos, preparações injetáveis, revulsivos,
etc. (exceto, todavia, as preparações compreendidas nas posições 30.02, 30.05 e 30.06).
Daí não decorre, todavia, que todas as preparações que figuram nas farmacopéias oficiais e entre
as especialidades farmacêuticas sejam sempre classificadas na posição 30.03. Assim, classificam-
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

se na posição 33.04, as preparações para o tratamento da acne, destinadas principalmente a limpar
a pele, quando não contenham ingredientes ativos em quantidade suficiente para serem
consideradas de ação essencialmente terapêutica ou profilática sobre a acne.
2) As preparações constituídas pela mistura de um só produto medicamentoso com
outro produto que seja apenas um excipiente, edulcorante, aglomerante, suporte, etc.
(...)
As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado – RGI determinam:
1. Os títulos das Seções, Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo. Para os
efeitos legais, a classificação é determinada pelos textos das posições e das Notas de
Seção e de Capítulo e, desde que não sejam contrárias aos textos das referidas posições
e Notas, pelas Regras seguintes:
2.a)Qualquer referência a um artigo em determinada posição abrange esse artigo mesmo
incompleto ou inacabado, desde que apresente, no estado em que se encontra, as
características essenciais do artigo completo ou acabado. Abrange igualmente o artigo
completo ou acabado, ou como tal considerado nos termos das disposições precedentes,
mesmo que se apresente desmontado ou por montar.
b)Qualquer referência a uma matéria em determinada posição diz respeito a essa
matéria, quer em estado puro, quer misturada ou associada a outras matérias. Da mesma
forma, qualquer referência a obras de uma matéria determinada abrange as obras
constituídas inteira ou parcialmente por essa matéria. A classificação destes produtos
misturados ou artigos compostos efetua-se conforme os princípios enunciados na Regra
3.
3. Quando pareça que a mercadoria pode classificar-se em duas ou mais posições por
aplicação da Regra 2 b) ou por qualquer outra razão, a classificação deve efetuar-se da
forma seguinte:
a) A posição mais específica prevalece sobre as mais genéricas. Todavia, quando duas
ou mais posições se refiram, cada uma delas, a apenas uma parte das matérias
constitutivas de um produto misturado ou de um artigo composto, ou a apenas um dos
componentes de sortidos acondicionados para venda a retalho, tais posições devem
considerar-se, em relação a esses produtos ou artigos, como igualmente específicas,
ainda que uma delas apresente uma descrição mais precisa ou completa da mercadoria.
b)Os produtos misturados, as obras compostas de matérias diferentes ou constituídas
pela reunião de artigos diferentes e as mercadorias apresentadas em sortidos
acondicionados para venda a retalho, cuja classificação não se possa efetuar pela
aplicação da Regra 3 a), classificam-se pela matéria ou artigo que lhes confira a
característica essencial, quando for possível realizar esta determinação.
c)Nos casos em que as Regras 3 a) e 3 b) não permitam efetuar a classificação, a
mercadoria classifica-se na posição situada em último lugar na ordem numérica, dentre
as suscetíveis de validamente se tomarem em consideração.
4.As mercadorias que não possam ser classificadas por aplicação das Regras acima
enunciadas classificam-se na posição correspondente aos artigos mais semelhantes.
(...)
6. A classificação de mercadorias nas subposições de uma mesma posição é
determinada, para efeitos legais, pelos textos dessas subposições e das Notas de
subposição respectivas, bem como, mutatis mutandis, pelas Regras precedentes,
entendendo-se que apenas são comparáveis subposições do mesmo nível. Na acepção da
presente Regra, as Notas de Seção e de Capítulo são também aplicáveis, salvo
disposições em contrário.
REGRA GERAL COMPLEMENTAR (RGC)
1. (RGC-1) As Regras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado se aplicarão,
“mutatis mutandis”, para determinar dentro de cada posição ou subposição, o item
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

aplicável e, dentro deste último, o subitem correspondente, entendendo-se que apenas
são comparáveis desdobramentos regionais (itens e subitens) do mesmo nível.

Pelo que consta na Nota 1 f e g do capitulo 29, as posições daquele Capítulo
compreendem os produtos das alíneas anteriores, adicionados de um estabilizante (ou mesmo de
um agente antiaglomerante) indispensável à sua conservação ou transporte ou adicionados de
uma substância antipoeira, de um corante ou de uma substância aromática, com a finalidade de
facilitar a sua identificação ou por razões de segurança, desde que essas adições não tornem o
produto particularmente apto para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
A Nota de posição 2936 reforça que os produtos daquela posição podem ser
estabilizados para torná-los aptos à conservação ou transporte, desde que a quantidade das
substâncias acrescentadas ou os tratamentos a que são submetidos não sejam superiores aos
necessários à sua conservação ou transporte, nem modifiquem o caráter do produto de base nem
os tornem particularmente aptos para usos específicos de preferência à sua aplicação geral.
Em relação a classificação defendida pela fiscalização, a Nota de posição 3003
estabelece que aquela posição compreende as preparações medicamentosas de uso interno ou
externo, para fins terapêuticos ou profiláticos em medicina humana ou veterinária. Estes
produtos obtêm-se misturando duas ou mais substâncias entre si, sendo especialmente
classificados naquela posição as preparações constituídas pela mistura de um só produto
medicamentoso com outro produto que seja apenas um excipiente, edulcorante, aglomerante,
suporte, etc.
Assim, o ponto nodal em relação a presente classificação fiscal seria a presença do
ingrediente “amido” e sua identificação com algumas das substâncias permitidas pelas Notas
Explicativas da posição 2936, pela Nota 1 do capítulo 29 ou com alguma das substâncias citadas
nas Notas Explicativas da posição 3003.
Conforme consta no Laudo Pericial requisitado pela fiscalização, o produto, trata-
se de preparação constituída de ácido ascórbico (vitamina C) e excipientes, como amido, na
forma de grânulos e, segundo referência bibliográfica, a mercadoria é utilizada em preparações
multivitamínicas sólida e líquida, estimula o sistema imunológico do organismo em ser humano
e também como antioxidante em alimentos.
Para justificar o seu entendimento quanto a classificação fiscal correta para o
produto a fiscalização assim se manifestou na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal que
integra o presente Auto de Infração:
9.
A
VITAMINA
PERDEU
SEU
CARÁTER
IRRESTRITO
DE
USO
==============================================================
=========================.
Da forma como foi preparada, a vitamina 'C' perdeu a propriedade de servir como
matéria-prima de base irrestritamente para quaisquer finalidades, da mesma forma que a
vitamina 'C' 'pura'.
O beneficiamento sofrido pela vitamina limitou seu uso a finalidades não irrestritas, fato
que contraria as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado para o Capítulo 29 da
TEC, elaboradas pela OMA - Organização Mundial das Alfândegas.
As adições e os tratamentos a que a vitamina pura foi submetida visou usos específicos,
tipos de pacientes específicos, formas de administração específicas, retirando o caráter
geral de uso da matéria-prima.
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

Assim sendo, é inaplicável ao produto quaisquer pareceres que mantiveram preparações
à base de vitaminas no capítulo 29 da TEC, pois invariavelmente se basearam na
informação documental oferecida pela consulente de que a vitamina mantém o seu
caráter geral de uso, fato não ratificado para o produto em análise pelo Laudo de
Análises no. 2726, de 25/11/2008.
O conceito de 'proteção' admitido pelas Notas do capítulo 29 abrange exclusivamente
aquela que é imprescindível à sua conservação e transporte entre os momentos de sua
fabricação e o de seu beneficiamento, que não pode ser confundido com o conceito de
'proteção' da qual toda preparação medicamentosa é dotada, tanto entre princípio ativo e
excipientes, como também entre os próprios excipientes e ainda entre a preparação e o
meio ambiente e o próprio organismo do paciente, regulando inclusive a velocidade de
desintegração do fármaco.
A preparação encontra-se não doseada, porém farmacotecnicamente pronta para ser
administrada a seres humanos por via oral, através de preparações multivitamínicas ou
de sua agregação a alimentos ou bebidas.
Tal entendimento foi acompanhado pela decisão recorrida:
O impugnante, de sua parte, alega que o produto importado é um insumo da indústria
farmacêutica, que não se trata de medicamento e que sofreu processo de revestimento
para proteção da molécula.
No entanto, segundo o laudo pericial, que deve ser observado nos aspectos técnicos de
sua competência, salvo se comprovada a sua improcedência (art. 301 do Decreto no
70.235, de 1972), a mercadoria importada não é produto de constituição química
definida apresentada isoladamente, mas uma preparação constituída de vitamina C e que
é utilizada em preparações multivitamínicas. O laudo não reconhece nos produtos
adicionados à vitamina C as funções previstas nas Notas 1, “f” e “g” 2, do Capítulo 29.
Na realidade, o produto adicionado, conforme considerou a fiscalização, tornou-o “apto
a usos específicos de preferência à sua aplicação geral”, ao permitir a utilização em
preparações multivitamínicas, ressalva da alínea “g” antes mencionada.
Por outro lado, ainda que potencialmente pudesse ser utilizado pela indústria
farmacêutica como insumo de outros medicamentos, seu enquadramento na posição
30.03 encontra-se em perfeita harmonia com as Notas Explicativas correspondentes,
destacando-se que se estivesse apresentado em forma de doses ou acondicionado para
venda a retalho a sua classificação ocorreria na posição 30.04:
Considerando-se o Laudo Pericial constante nos autos, Laudo de Análises n°
2726, de 25/11/2008, às fls. 28/29, não há dúvida de que o amido é um excipiente e sua presença
torna o produto apto para um fim específico de preferência à sua utilização geral, inclusive
corroborado pelo material citado pelo recorrente, que descreve o amido como amplamente
utilizado como excipiente farmacêutico (agente aglutinante, desintegrante ou diluente) no
processo de produção de medicamentos.
A sua função ao ser adicionado ao ácido ascórbico (vitamina C) excede aquelas
permitidas pelas Notas Explicativas da posição 2936 e pela Nota 1 f e g do capitulo 29, não se
tratando somente de ácido ascórbico (vitamina C), um composto orgânico de constituição
química" definida e isolada, mas sim de preparação medicamentosa contendo Ácido Ascórbico
(vitamina C) e amido, o que o identifica também com as preparações citadas nas Notas
Explicativas da posição 3003.
Ainda, a descrição do produto Vitamina C (ácido L- ou DL-ascórbico (DCI)) nas
Notas Explicativas da posição 2936 é de Pó cristalino branco, bastante estável ao ar seco,
enquanto o Laudo pericial o descreve como preparação constituída de ácido ascórbico (vitamina
C) e excipientes, como amido, na forma de grânulos.
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

Não obstante as considerações da recorrente, no meu entendimento não foram
trazidos ao autos elementos suficientes para infirmar as conclusões do Laudo Pericial.
De igual forma foi a conclusão sobre a classificação fiscal de produto similar,
conforme decisão consubstanciada no acórdão no 02-35.277, da Segunda Câmara do Terceiro
Conselho de Contribuintes, nos seguintes termos:
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. VITAMINA C (ÁCIDO ASCORBICO) E AMIDO.
Por ser um preparado medicamentoso, classifica-se no Código TAB 3003.90.9999 o
produto Ácido Ascórbico (Vitamina C), granulado e revestido de amido, com teor de
90%.
MULTA. CONTROLE ADMINISTRATIVO DE IMPORTAÇÃO.
Incabível a multa prevista no inciso II, do art. 526 do RA, quando o produto importado
é o mesmo descrito na GI.
PROVIDO PARCIALMENTE POR MAIORIA.
Assim, pelas conclusões aportadas no Laudo Pericial e com base nas RGI 1, 3 c e
6 e RGC-1, a classificação correta é na posição NCM 3003.90.19. “Outros”, razão pela qual deve
ser mantida a reclassificação do produto adotada pela fiscalização.
Portanto, apurada a diferença de tributos decorrente da reclassificação tarifária dos
produtos importados, cabível é o lançamento de ofício pela autoridade administrativa da
diferença dos tributos e demais acréscimos legais devidos, modalidade de lançamento a qual, por
seu turno, atrai para si a aplicação da multa pecuniária de 75%, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.430, de 1996.
Quanto a alegação de nulidade do Auto de Infração, não assiste razão ao
recorrente.
O Auto de Infração foi lavrado por pessoa competente, no caso o auditor fiscal da
unidade da RFB que jurisdiciona o desembaraço da respectiva DI, sendo que a descrição dos
fatos, a capitulação legal e as provas juntadas ao processo, conforme já abordado acima,
permitem a correta compreensão da acusação que é imposta ao sujeito passivo, não se
verificando qualquer preterição ao direito de defesa da recorrente.
A atividade administrativa é vinculada e obrigatória nos termos do art. 142 do
CTN e havia previsão legal para todos os valores lançados razão pela qual não vislumbro
qualquer nulidade no auto de infração.
A multa lançada por classificação incorreta na Nomenclatura Comum do
Mercosul, prevista no art. 636, I, do Decreto no 4.543, de 2002 e tipificada no art. 84 da MP n.°
215835/2001, foi recolhida, sendo então incontroversa, ainda que se encontre pacificada neste
Conselho, conforme Súmula CARF no 161:
Súmula CARF no 161 O erro de indicação, na Declaração de Importação, da
classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul, por si só, enseja a
aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I da MP no 2.158-35, de 2001, ainda que
órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
Apesar de não haver no Recurso Voluntário uma contestação específica da multa
prevista no art. 633, II, “a”, do Decreto no 4.543, de 2002, por falta de LI, acompanho o
entendimento da fiscalização, de que a mercadoria não estava descrita na declaração de
importação de forma precisa, nem com todos os elementos necessários ao seu correto
enquadramento tarifário, razão pela qual ela deve ser mantida.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.401 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.724052/2012-05

Quanto à necessidade de diligência ou perícia, os artigos 18 e 29 do Decreto
70.235 de 1972 revelam que estas devem ser determinadas pela autoridade julgadora apenas
quando entender necessárias e imprescindíveis à formação da sua convicção, o que entendo não
ser o caso face às provas carreadas aos autos.
Desta forma, em virtude de todos os motivos apresentados e dos fatos presentes
no caso concreto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 216
DF CARF MF
Original